Tribunal: STF
Processo: ARE 1545324
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto conjuntamente por ALUÍSIO FERREIRA DA SILVA, JAZÃO FERREIRA DA SILVA e RAIMUNDO PEDRO PEREIRA em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, resumido na seguinte ementa (Doc. 16, fls. 1-2):



    APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA – DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – PRELIMINAR DE NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS – REJEITADA –PEDIDO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO AOS CRIMES – CONTEXTO PROBATÓRIO RESPALDA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DOS APELANTES – NEGADO – PLEITO DE RECONHECIMENTO DE CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES – INOBSERVÂNCIA DO REQUISITO LEGAL – REFUTADO – AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PLEITO DE REDUÇÃO DAS PENAS-BASES – PARCIALMENTE ACOLHIDO – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS - INDEFERIDO – PLEITO PARA RESPONDEREM O PROCESSO EM LIBERDADE – NEGADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    I - A ação policial foi justificada diante da fundada suspeita da prática de crime de tráfico de drogas, crime permanente, decorrente de denúncias e investigações preliminares, sendo desnecessidade de mandado de busca e apreensão, inocorrendo, assim, qualquer ilicitude que possa ter maculado a instauração de persecução criminal. II - O tráfico é crime de ação de ação múltipla, de modo que a consumação delitiva é alcançada pela mera prática de qualquer das condutas típicas previstas na norma penal incriminadora (art. 33, Lei 11.343/2006). 



    II - Quando constatada a existência de vínculo associativo permanente entre os agentes, deve ser mantida a condenação pela imputação referente ao art. 35 (associação para o trafico), da Lei n.º 11.343/06. 



    III – Incabível o pleito absolutório quando comprovadas autoria e materialidade delitiva referente ao crime de Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. 



    IV - In casu, os apelantes praticaram mais de uma conduta, é incabível o reconhecimento do concurso formal entre os crimes, devendo ser mantido o concurso material de crimes descritos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006 e art. 16 da Lei 10.826/03. 



    V - A agravante da reincidência está devidamente fundamentada. 



    VI - No âmbito dos delitos de tráfico de drogas, para a fixação da pena-base, deve haver análise das circunstâncias judiciais enumeradas no art. 59 do Código Penal e, sobretudo, das previstas na redação do art. 42 da Lei nº 11.343/2006. Pena -base parcialmente revista. 



    VI - Nos termos do artigo 243, parágrafo único da CF/88, bem como dos artigos 62 e 63 da Lei n.º 11.343/2006, todo valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e tudo que for utilizado no cenário de crimes desta natureza deve ser confiscado pelo Estado, devendo o magistrado, ao proferir sentença de mérito, decidir expressamente sob o perdimento dos bens e valores Apreendido. Perdimento de bens mantido. 



    VII - Quando os elementos contidos no processo evidenciando a gravidade concreta dos crimes praticados, persistindo os fundamentos ensejadores da prisão cautelar dos apelantes, a manutenção da prisão é medida de rigor.



    Consta dos autos, em síntese, que ALUISIO FERREIRA DA SILVA, JAZÃO FERREIRA DA SILVA e RAIMUNDO PEDRO PEREIRA foram condenados, respectivamente, às penas de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 2.450 (dois mil, quatrocentos e cinquenta) dias-multas; 19 (dezenove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 1.950 (um mil, novecentos e cinquenta) dias-multas; e 13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multas; por terem cometido os crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei n.º 11.343/2006, bem como no art. 16 da Lei n.º 10.826/2003 (Doc. 12).



    O TJMS deu parcial provimento ao recurso defensivo de ALUISIO, JAZÃO e RAIMUNDO para reduzir as penas-base dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas e do delito de Posse Ilegal de acessório e munição de uso restrito, fixando as penas em definitivo, respectivamente, em 13 (treze) anos de reclusão e ao pagamento de 1.400 (mil e quatrocentos) dias-multa, na fração mínima; 11 (onze) anos de reclusão e ao pagamento de 1.250 (mil duzentos e cinquenta) dias-multa, na fração mínima; 10 (dez) anos de reclusão e ao pagamento de 1.110 (mil cento e dez) dias- multa, na fração mínima (Doc. 16).



    No Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, alega-se ofensa ao art. 5º, LVII e XI, da Constituição Federal (Doc. 29).



    Nas razões recursais, os recorrentes afirmam que “nos depoimentos apresentados por parte das testemunhas de Acusação, ambos informaram de maneira clara que os Recorrentes Aluisio e Raimundo, aparentemente nada sabiam sobre a existência de qualquer substância entorpecente e muito menos sobre a existência de carregador ou munições na residência de Jazão” (Doc. 29, fl. 14).



    Aduzem que, “nos depoimentos prestados por parte das testemunhas de Acusação, ambos apresentaram suas versões informando que adentraram no imóvel de propriedade do Recorrente Jazão, SEM SUA AUTORIZAÇÃO e SEM MANDADO JUDICIAL” (Doc. 29, fl. 20 ), 



    Alegam que “[o] caso em tela se enquadra perfeitamente no que foi abordado até o momento, restando claro que houve sim violação de domicílio do Recorrente Jazão, ferindo preceito constitucional entabulado pelo artigo 52, inciso XI da norma constitucional” (Doc. 29, fl. 24).



    Requerem o conhecimento e o provimento do recurso, para que ao final se conceda “a ABSOLVIÇÃO dos Recorrentes Aluísio Ferreira da Silva e Raimundo Pedro Pereira, com fundamento no artigo 386, inciso V do Código de Processo Penal, pois não restou comprovado nos autos o "nexo de causalidade" entre os Recorrentes e as infrações penais ora atribuídas, respeitando assim o que preceitua artigo 52, inciso LVII da Constituição Federal (Princípio da Presunção de Inocência), reconhecendo ainda o ferimento ao disposto no artigo 156 do Código de Processo Penal”(Doc. 29, fl. 28).



    A Corte estadual negou seguimento ao recurso extraordinário ao fundamento de que ele “carece de requisito específico prejudicial à análise dos demais pressupostos, qual seja, a demonstração da existência de repercussão geral” (Doc. 35, fl. 3).



    No Agravo dirigido a esta CORTE, os recorrentes refutam a incidência do referido óbice. No mais, reiteram as alegações expostas nas razões do Recurso Extraordinário (Doc. 40).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Todavia, no Recurso Extraordinário interposto pelos réus (Doc. 29), não foi demonstrada de forma fundamentada e em tópico específico a existência de repercussão geral, tornando inviável, por conseguinte, o seguimento do recurso.



    Além disso, o preceito constitucional (art. 5º, XI, da CF/88) consagra a inviolabilidade do domicílio, direito fundamental enraizado mundialmente, a partir das tradições inglesas, conforme verificamos no discurso de Lord Chatham no Parlamento britânico: 



    “O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o Rei da Inglaterra não pode nela entrar”.



    A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado.



    No sentido constitucional, o termo domicílio tem amplitude maior do que no direito privado ou no senso comum, não sendo somente a residência, ou, ainda, a habitação com intenção definitiva de estabelecimento, mas inclusive quarto de hotel habitado. Considera-se, pois, domicílio todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preserva-se, mediatamente, a vida privada do sujeito.



    Como já pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, domicílio, numa extensão conceitual mais larga, abrange até mesmo o local onde se exerce a profissão ou a atividade, desde que constitua um ambiente fechado ou de acesso restrito ao público, como é o caso típico dos escritórios profissionais. Como salientado por GIANPAOLO SMANIO, "aquilo que for destinado especificamente para o exercício da profissão estará dentro da disposição legal" (SMANIO, Gianpaolo Poggio. Direito penal: parte especial. São Paulo: Atlas, 1999. p. 67).



    Dessa forma, a proteção constitucional à inviolabilidade domiciliar abrange todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preservaram-se, mediatamente, a intimidade e a vida privada do indivíduo, pois, como destacado pelo Ministro CELSO DE MELLO, 



    "a extensão do domicílio ao compartimento habitado e outras moradias, além de locais não abertos ao público no qual exerce a pessoa sua profissão ou atividade, há que ser entendida como um reforço de proteção à intimidade e à privacidade, igualmente exercitadas e merecedoras de tutela em locais não incluídos no rígido conceito de ‘residência’ e domicílio" (HC 106.566/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 19/3/2015).



    Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" – garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades.



    O conteúdo de bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa", cuja proteção constitucional é histórica, se relaciona às relações subjetivas e de trato íntimo da pessoa humana, suas relações familiares e de amizade (intimidade), e também envolve todos os relacionamentos externos da pessoa, inclusive os objetivos, tais como relações sociais e culturais (vida privada).



    Não há dúvidas, portanto, que se encontra em clara e ostensiva contradição com o fundamento constitucional da Dignidade da Pessoa Humana (CF, art. 1º, III), com o direito à honra, intimidade e vida privada (CF, art. 5º , X) utilizar-se, em desobediência expressa à autorização judicial ou aos limites de sua atuação, de bens e documentos pessoais apreendidos ilicitamente acarretando injustificado dano à dignidade humana, autorizando a ocorrência de indenização por danos materiais e morais, além do respectivo direito à resposta e responsabilização penal.



    Os direitos à intimidade e vida privada, corolários da inviolabilidade domiciliar, devem ser interpretados de forma mais ampla, em face do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, levando em conta, como salienta PAOLO BARILE as delicadas, sentimentais e importantes relações familiares, devendo haver maior cuidado em qualquer intromissão externa (Diritti dell&apos;uomo e libertá fondamentali. Bolonha: Il Molino, 1984. p. 154), pois como nos ensina ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO:



    "as intromissões na vida familiar não se justificam pelo interesse de obtenção da prova, pois, da mesma forma do que sucede em relação aos segredos profissionais, deve ser igualmente reconhecida a função social de uma vivência conjugal e familiar à margem de restrições e intromissões" (Direito à prova no processo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 128).



    Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar.



    Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial.



    A violabilidade lícita de domicílio legal, sem consentimento do morador, é permitida, portanto, somente nas estritas hipóteses constitucionais: 



    (a) DURANTE O DIA: 



    (a.1) flagrante delito; 



    (a.2) desastre; 



    (a.3) para prestar socorro; 



    (a.4) determinação judicial. 



    (b) PERÍODO NOTURNO: 



    (b.1) flagrante delito; 



    (b.2) desastre; 



    (b.3) para prestar socorro.



    Dessa maneira, salvo situações absolutamente excepcionais (flagrante delito, desastre, para prestar socorro), tanto de dia, quanto à noite; o texto constitucional somente estabeleceu a previsão da cláusula de reserva jurisdicional para o período diurno, consagrando, portanto, uma maior proteção durante o descanso noturno, no sentido de garantir total efetividade a essa tradicional garantia fundamental.



    O alcance interpretativo do inciso XI do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE:



    A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.



    O paradigma, consagrando a excepcionalidade das hipóteses e a necessidade de eficácia total da garantia fundamental, consignou ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, mesmo em período noturno, desde que existam fundadas razões, justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito.



    O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.



    Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em julgados recentes (HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/12/2018), da qual destaco o RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020, que registrou:



    O crime de tráfico é permanente e, portanto, a busca domiciliar no imóvel não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República. No caso dos autos, há, ainda, a notícia judicialmente adotada pelo Tribunal de origem de que "...constata-se que agentes policiais, após receberem denúncias sobre a ocorrência de tráfico de drogas, apontando a alcunha e o endereço do recorrente, empreenderam diligências a fim de averiguar o quanto informado e lograram surpreendê-lo com excessiva quantidade de maconha, tendo, posteriormente, com o consentimento do réu, consoante extrai-se do seu próprio interrogatório, dirigido até sua residência, local onde encontraram mais drogas.



    No caso dos autos, o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso Sul afastou a tese de ilicitude da busca domiciliar e manteve a condenação dos recorrentes com base nos seguintes argumentos (Doc. 16, fls. 5 - 6):



    Da Preliminar. 



    Inicialmente, em sede de preliminar, a defesa pugna pela anulação de todos os atos processuais e a consequente absolvição dos apelantes, sob o argumento de que as provas colhidas nos autos seriam ilícitas, porquanto teriam sido obtidas mediante invasão domiciliar, com violação ao princípio constitucionalidade da inviolabilidade de domicílio - art. 5.º XI, CF. 



    Sobre a definição de prova ilícita, Renato Brasileiro esclarece: 



    "A prova será considerada ilícita quando for obtida através da violação de regra de direito material (penal ou constitucional). Portanto, quando houver a obtenção de prova em detrimento de direitos que o ordenamento reconhece aos indivíduos, independentemente do processo, a prova será considerada ilícita."(LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. 3.ª edição, revista, ampliada e atualizada. Rio de janeiro: Impetus, 2015, página 607.



    No caso em tela, em tese, a alegada ilicitude das provas decorreria da violação à garantia constitucional de inviolabilidade do domicílio, prevista no artigo 5.°, inciso XI, da Carta Magna: 



    "Art. 5.º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial; (...). (grifou-se). 



    Ao contrário do que sustenta a defesa, as provas questionadas não obtidas por atos ilícitos, pois foram obtidas através da atividade policial e decorreram de flagrante delito, sendo que os atos praticados pelos agentes policiais respeitaram todas as garantias dos apelantes, sendo que as ações dos agentes estavam devidamente apoiadas em preceitos constitucionais. 



    Deve ser assentado que o delito de tráfico de entorpecentes é de ação múltipla, ou seja, o agente incorre nas suas penas ao praticar qualquer das ações previstas no tipo penal. E mais, trata-se de crime permanente, isto é, continua ocorrendo enquanto o agente estiver incidindo em um ou mais dos núcleos do tipo penal prescrito no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. 



    Nesse sentido, quanto ao estado de flagrância, importante ressaltar que o delito previsto no artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006, praticado mediante as condutas de "ter em depósito e guardar", como dito, trata-se de crime permanente, ou seja, se consuma com uma única conduta, embora a situação antijurídica gerada se prolongue no tempo enquanto o agente persistir incidindo em um dos núcleos do tipo penal, pelo que permanece em estado de flagrante enquanto não cessar a sua realização. 



    Portanto, enquanto não cessado o estado de permanência, os agentes continuam em situação de flagrância, admitindo-se a efetivação de suas prisões e consequente o acesso ao domicílio, independente de autorização judicial. 



    No caso em tela, as condutas imputadas aos apelantes foram a de "guardar e ter em depósito", no interior da residência de Jazão, as substâncias entorpecentes apreendidas 



    Aliás, em juízo (fl. 221), os investigadores de polícia judiciária Amaury do Lago Prieto Júnior e Thiago Machado confirmaram suas versões apresentadas na delegacia (fls. 13 e 17) ao consignarem que haviam recebido várias denúncias de que os apelantes mantinham em depósito grande quantidade de entorpecentes em sua residência. 



    Os policiais relatam que, ao investigarem as denúncias que receberam, chegaram no local dos fatos e se deparam com o imóvel com o portão da garagem aberto, ocasião em que se identificaram como policiais e adentraram na residência, tendo abordado dois dos réus que estavam na cozinha, sendo que o terceiro réu estava em um dos quartos da casa. 



    Ademais, não houve oposição ao acesso dos policiais, que de plano localizaram os produtos do crime. 



    Os policiais foram enfáticos ao afirmarem que a residência era utilizada reiteradamente para a guarda de entorpecentes, o que foi comprovado quando fizeram a constatação das denúncias, quando localizaram no imóvel, quantidade razoável de maconha, qual seja, 11kg (onze quilogramas), um carregador Imbel 40 e munições. Aduziram que uma porção de maconha estava na geladeira, em local visível, assim como, a balança de precisão e uma bobina de plástico filme em cima da mesa da cozinha, restando claro que tais instrumentos eram utilizados no preparo da droga, restando devidamente caracterizado a organização para traficância. 



    Nessa linha, “policial só pode entrar na casa de alguém se tiver mandado judicial de busca e apreensão ou se houver fundadas razões de que ocorre flagrante delito no local.” (Habeas Corpus nº. 1138.565, 2.ª Turma STF, 18/04/2017). 



    Pondero que no presente caso, a ação policial foi justificada diante da fundada suspeita da prática de crime de tráfico de drogas, que foi confirmada pelos elementos colhidos por ocasião do flagrante, revelando assim a inocorrência de qualquer ilicitude que possa ter maculado a instauração de persecução criminal. 



    Assim, a tese levantada pela defesa de que os policiais adentraram à residência mediante mera intuição não deve prosperar, pois restou amplamente comprovado nos autos que os agentes já detinham suficientes informações acerca dos crimes que vinham sendo praticados no interior do referido local. O argumento invocado pela defesa, portanto, não se amolda ao caso em tela, vez que ação policial foi baseada em fundada suspeita de cometimento de delito, que foi confirmada com a prisão dos apelantes, e não somente por mera intuição. 



    Portanto, não há qualquer nulidade a ser declarada no presente caso, haja vista que as provas obtidas são totalmente lícitas, eis que angariadas sob os ditames constitucionais e o delito apurado sob o devido processo legal. 



    Dessa forma, rejeito a preliminar arguida pelos apelantes.



    A jurisprudência desta CORTE registra que "Os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico são de natureza permanente. O agente encontra-se em flagrante delito enquanto não cessar a permanência" (HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009).



    Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" e “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF.



    Logo, as circunstâncias apontadas são suficientes para encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial, pois ficou claro que a entrada no domicílio se amparou em fundadas razões devidamente justificadas no curso do processo, a dispensar a expedição de prévio mandado judicial, tendo sido satisfeitas todas as exigências do Tema 280 para fins de validade da prova. 



    Verifica-se, portanto, que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão impugnado, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente